Tribunal: TJES
Processo: 5011722-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011722-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILMAR DA SILVA WANDERLEY

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5011722-40.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
SILMAR DA SILVA WANDERLEY

E
MBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. EXTENSÃO DE EFEITOS DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DIVERSA. COISA JULGADA. EFEITOS INTER PARTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. -
A
causa de pedir da presente ação é a extensão
ao embargante
dos efeitos do acordo
celebrado
pelo Estado do Espírito Santo e
os militares,
homologado judicialmente em 08/05/2019 nos autos da ação nº 0021466-23.2016.98.08.0024.

2. - Por conseguinte, 08/05/2019 é a data a opartir da qual conta-se o prazo de prescrição para a postulação deduzida na inicial. Como a presente ação foi ajuizada em 01/07/2021, não
há que se
falar em prescrição do direito à postulação.

3. - Embargos de declaração opostos por Silmar da Silva Wanderley providos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e descontituir a decisão que reconheceu a prescrição quinquenal do direito à postulação e prosseguir no julgamento da apelação.

4. - O provimento dos embargos de declaração opostos por Silmar da Silva Wanderley implica na perda do objeto dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, que objetivava a majoração dos honorários pelo desprovimento do recurso de apelação, restando prejudicado o seu julgamento.

5. -
A
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dad
a
, não prejudicado terceiros,
do que decorre que a

sentença homologatória de acordo judicial
só produz
iria
efeitos entre as partes que integrram a relação processual
ação nº 0021466-23.2016.98.08.0024
(CPC,
art. 506
)
.

6
. -
O acordo celebrado entre o Estado do Espírito Santo e terceiros, que fundamenta o pedido de extensão de efeitos ao embargante, foi anulado nos autos da ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, o que inviabiliza a pretensão deduzida na inicial, ainda que esta se funde em princípios constitucionais como a isonomia e que o acórdão que o desconstituiu não tenha transitado em julgado.

7. -
Apelação desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR
SILMAR DA SILVA
WANDERLEY
, JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E, POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO (CPC, art. 1013, §4), NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5011722-40.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
SILMAR DA SILVA WANDERLEY

E
MBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR.

1. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja, a eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.

2. A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto o acordo em referência, além de ter sido entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes, foi declarado nulo nos autos do processo nº 0010084 91.2020.8.08.0024.

3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0
5011722-40.2021.8.08.0024
, Relator:
Des. Samuel
M
e
i
ra Brasil,
Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
12/06/2024
, Data da Publicação no Diário:
21
/0
6
/2024
).

O
acórdão recorrido manteve a sentença que acolheu a prescrição quinquenal,
todavia, deixou de considerar
que a causa de pedir da presente ação é a extensão dos efeitos do acordo
celebrado
pelo Estado do Espírito Santo e homologado judicialmente em 08/05/2019, nos autos da ação nº 0021466-23.2016.98.08.0024, ao embargante.

E
m caso idêntico, quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2395536/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, a Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Uma vez que a discussão gira em torno da possibilidade de extensão de efeitos, ante a pretendida aplicação dos princípios da impessoalidade e da isonomia, de ato único de efeitos concretos, a saber, o acordo homologado judicialmente em 8/5/2019 nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, é esta data que deve ser considerada como termo
a quo
da contagem da prescrição a qual atingirá o próprio fundo de direito após o quinquênio legal”.

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO DE EXTENSÃO EM FAVOR DOS AUTORES DOS EFEITOS DE ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM DEMANDA DIVERSA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Na origem, foi ajuizada ação ordinária, com valor atribuído à causa em R$ 116.818,56 (cento e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos - fl. 51), objetivando a extensão, em favor dos autores, dos efeitos do acordo firmado nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, no qual o Estado do Espírito Santo promoveu 18 policiais à graduação de Sargento.

II - Na hipótese dos autos, a parte autora, ora agravada, pretende que lhe sejam estendidos os efeitos do acordo firmado nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, matriculando os interessados no próximo Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) e, caso sejam aprovados, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento, com efeitos retroativos à data de formatura do CHS 2012.2, com realinhamento de carreira e ressarcimento por preterição.

III - A causa de pedir do presente feito consiste na aplicação dos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia para que os autores se beneficiem dos efeitos do acordo firmado em 2019 entre o Estado do Espírito Santo e os policiais militares que figuraram no polo ativo da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, de modo a evitar a ocorrência de tratamento diferenciado entre os requerentes. Ou seja, a pretensão dos autores, ora agravados, teria nascido no momento em que homologou acordo e não se estenderam os efeitos, violando, consoante alegado na inicial, o princípio da isonomia nas relações estabelecidas pela administração pública.

IV - Uma vez que a discussão gira em torno da possibilidade de extensão de efeitos, ante a pretendida aplicação dos princípios da impessoalidade e da isonomia, de ato único de efeitos concretos, a saber, o acordo homologado judicialmente em 8/5/2019 nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, é esta data que deve ser considerada como termo a quo da contagem da prescrição a qual atingirá o próprio fundo de direito após o quinquênio legal.

V - Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada dentro do quinquídio legal a contar da homologação do acordo a que se pretender se beneficiar de seus efeitos, não se vê a necessidade de reparos no acórdão ora agravado.

VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.395.536/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Como na
hipótese
a causa de pedir deduzida na inicial também é a extensão do acordo homologado judicialmente em 08/05/2019 nos autos da ação nº 0021466-23.2016.98.08.0024 ao embargante, tendo em conta que a ação foi ajuizada em 01/07/2021, não
há que se
falar em prescrição do direito à postulação.

O
s embargos de declaração
opostos por Silmar da Silva Wanderley
hão que ser providos para sanar a
omissão, com a atribuição de efeitos modificativos
à decisão
para rejeitar a prescrição quinquenal e, em consequência, dar provimento ao seu recurso de apelação para reformar a sentença que acolheu a prescrição quinquenal, prosseguindo no julgamento da ação, conforme autoriza o art. 1.103, §4º, do CPC:

“
CPC. Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

Como consequência lógica, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo que objetivavam a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, perdeu o seu objeto
à
vista
d
o provimento dos
embargos de declaração opostos por Silmar da Silva Wanderley para
reformar o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por reconhecer a prescrição do direito à postulação deduzida na inicial.

Por estas razões, dou provimento aos embargos de declaração opostos por Silmar da Silva Wanderley, atribuindo-lhes efeitos modificativos para sanar a omissão e, em consequência, dar provimento ao seu recurso de apelação desconstituindo a decisão que reconheceu a prescrição do direito à postulação.

E por força do efeito translativo do recurso, considerando que se trata de matéria de direito, proponho o julgamento do mérito da ação, conforme autoriza o art. 1.103, §4º, do CPC.

Pelos mesmos fundamentos, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5011722-40.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
SILMAR DA SILVA WANDERLEY

E
MBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
causa de pedir da presente ação
consiste na emissão de juízo sobre a
possibilidade de extensão d
os
efeitos d
o
ato único de efeitos concretos,
consistente
n
o acordo homologado judicialmente em 8/5/2019 nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024,
pela
aplicação dos princípios da impessoalidade e da isonomia.

Por conseguinte,
é a data
de 8/05/2019
que deve ser considerada como termo
inicial
da contagem da prescrição, a qual,
se reconhecida,
atingi
ria
o próprio fundo de direito
do embargante
após o quinquênio legal.

D
esnecessária
, portanto, a
an
á
lis
e
da alegação de suposta ilegalidade d
o ato de
reprovação do apelante no Curso de Habilitação de Sargentos da PMES – CHS 2012-2,
ocorrido
em 2012,

conforme Boletim Especial do Comando da PMES nº 0
19,
eis
que
a pretensão
de
promoção, com fundamento na ilegalidade do ato
praticado em 05/06/2013 prescreveu em 05/06/2018,
ao passo que

a presente ação
só
foi ajuizada em 01/07/2021.

Acresça-se,
a título de argumentação,
que
ainda que
mencionado
acordo estivesse valendo
ele
só produziria efeitos
para as partes
que integraram a relação processual nos autos

em que foi celebrado
, tendo em vista que
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dad
a
, não prejudicado terceiros
(CPC,
art. 506
).

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE EXEQUENTE E ARREMATANTE PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. EFICÁCIA INTER PARTES. EXECUTADO E CREDORES PREFERENCIAIS NÃO ATINGIDOS. ACÓRDÃO MANTIDONOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na forma do art. 506 do CPC/2015, a sentença que homologa acordo só opera efeito entre as partes, não podendo ser oposta em face de terceiros.

2. Na espécie, uma vez que o acordo celebrado na execução abrangeu apenas a exequente e o arrematante dos bens, autorizando o levantamento dos valores pagos na arrematação, nada impedia que o executado, terceiro na avença, suscitasse a existência de créditos com preferência legal.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2437622 SP 2023/0292283-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. I - A sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, faz coisa julgada material, impedindo a rediscussão dos direitos transacionados. II - Apelação desprovida.”

(TJ-DF 07065967120208070006 DF 0706596-71.2020 .8.07.0006, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência, para determinar a desconstituição das penhoras incidentes sobre a propriedade do embargante. Apelo do embargado . Celebração de acordo entre o embargante (Adriano) e Igor e Tania (executados), cuja sentença homologatória transitou em julgado. Coisa julgada que é inoponível a terceiros (art. 506 do CPC). A sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Fraude à execução evidenciada nos autos, diante da prática de manobras pelo ora embargante e os executados (casal Tetzner), com intuito de blindagem patrimonial. Sentença reformada. Apelo provido.”

(TJ-SP - AC: 11341099020218260100 SP 1134109-90.2021.8.26.0100, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inviável a inclusão de terceiros em cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida em processo de conhecimento do qual não participaram – A imutabilidade dos efeitos da sentença vincula somente os sujeitos que figuraram no processo e aos quais se dirigiu aquela – Inteligência do art. 506 do Código de Processo Civil, que traça os limites subjetivos da coisa julgada – Negado provimento.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067488-35.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 19/04/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À TERCEIROS. PRECEDENTES.

1. Consoante a teor do art. 506 do CPC e do art. 472 do antigo código, a coisa julgada opera-se apenas quanto às partes do processo em que prolatada a decisão, não podendo prejudicar a terceiros.

2. A sentença proferida nos autos do processo nº 935/1996, tramitado perante a 2ª Vara Cível de Foz do Iguaçu, que condenou a construtora CBL a desonerar o imóvel junto à CEF e a outorgar a escritura em favor do Autor, não prejudica a empresa pública, por não ter integrado o polo passivo processual da referida ação.”

(TRF-4 - AC: 50071028420204047001 PR 5007102-84.2020.4.04.7001, Relator.: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA TURMA).

Não bastassem as razões aduzidas, e
sclareça-se p
or outro lado,
que
o Estado do Espírito Santo ajuizou a ação anulatória nº
0010084-91.2020.8.08.0024
na
qual
o

acordo
celebrado entre os militares e o Estado do Espírito Santo
e
homologado judicialmente em 8/5/2019 nos autos da
a
ção n
º
0021466-23.2016.8.08.0024,
foi anulado,

relevando destacar que
embora a sentença tenha sido ata
ca
da por apelação,
tal recurso
ainda
não foi
julgado
até
apresente data
(
19
/05
/2025).

Por estas razões, julgo improcedente o pedido deduzido na inicial e, em consequência, condeno o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba cuja exigibilidade suspendo porque o apelante está amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)